Tribunal: STF
Processo: RE 1554407
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Ementa: Direito da saúde. Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito à saúde. Fornecimento de medicamento. Dermatite atópica grave. Aplicação de teses de repercussão geral. Compreensão diversa. Reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. Agravo não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno interposto pela União contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário que questiona acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que determinou o fornecimento do medicamento Dupilumabe para tratamento de dermatite atópica severa.



    2. O recurso extraordinário por violação aos artigos 196 e 198, caput e § 1º, da Constituição Federal foi negado sob o argumento de que a decisão do Tribunal de origem está em consonância com o Tema 06 da repercussão geral e que a revisão da matéria demandaria reexame de fatos e provas.



    3. O Tribunal de origem concedeu o fornecimento do medicamento, baseando-se em laudo médico e parecer do Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS) que atestaram a gravidade da doença, o esgotamento das opções terapêuticas do Sistema Único de Saúde (SUS) e a imprescindibilidade do Dupilumabe. A decisão agravada, que negou seguimento ao recurso extraordinário da União, reforçou que o entendimento do Tribunal Regional não destoava da tese firmada no Tema 6 da repercussão geral.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se a revisão das premissas fáticas e probatórias adotadas pela decisão de origem, que concedeu o fornecimento de medicamento, é possível em sede de recurso extraordinário, à luz da Súmula 279 do STF.



    III. Razões de decidir



    5. A análise da decisão recorrida revelou que o entendimento adotado pela Corte de origem para deferir o pedido do fornecimento do medicamento está em conformidade com a tese firmada no Tema 6 da repercussão geral do STF.



    6. A revisão das premissas fáticas e probatórias adotadas pelo Tribunal a quo, que resultaram na concessão do fármaco, demandaria o revolvimento da moldura fática delineada e a interpretação de legislação infraconstitucional local aplicável, o que inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário.



    7. Aplica-se ao caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, segundo as quais "para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário".



    8. As razões apresentadas no agravo interno não se prestam a infirmar os fundamentos da decisão agravada.



    IV. Dispositivo 



    9. Agravo interno conhecido e não provido.